Tribunal: TJSP
Processo: 1008054-18.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Toda a matéria, bem como todas as alegações das partes que foram apreciadas, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Toda a matéria, bem como todas as alegações das partes que foram apreciadas, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008054-18.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante PRISCILA THOME VIAL (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
COOPERATIVA CASAS POPULARES PRIMEIRA CASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008054-18.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37665
EDCL.No: 1008054-18.2018.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS 1a VARA CÍVEL
EBTE. : PRISCILA THOME VIAL
EBDA. : COOPERATIVA HABITACIONAL DE CASAS POPULARES
PRIMEIRA CASA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Toda a
matéria, bem como todas as alegações das partes que foram
apreciadas, ainda que implicitamente, pelo acórdão
Os
embargos de declaração devem observar os requisitos do
art. 1.022 do NCPC
Hipótese em que a embargante
pretende, em verdade, o reexame da matéria Vedação
Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes

Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 411/417, que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo.
Sustenta que há omissão no v. acórdão.
Aduz que a afirmação de que não se verifica recusa
injustificada do credor em receber o pagamento não é
suficiente
para
fundamentar
o
aresto.
Requer
o
acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão
(fls. 01/04 dos autos em apenso).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I).”.
Na espécie, não há vícios no v. acórdão.
A alegada omissão inexiste no v. aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008054-18.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
Toda a matéria, bem como todas as alegações das partes foram apreciadas, ainda que implicitamente, pelo v. acórdão, que se encontra
devidamente fundamentado.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “Consoante se extrai dos autos, o imóvel da ré foi
ocupado por centenas da famílias, que construíram suas
residências de forma irregular, o que motivou o
ajuizamento de ação de reintegração de posse no ano de
1995. Após longo trâmite judicial, a ré celebrou acordo
com o Ministério Público e com o município de Guarulhos,
para regularização da área ocupada, preservando a moradia
dos ocupantes. Pelos termos do acordo, a ré cederia à
municipalidade o terreno, e os ocupantes, mediante
pagamento de prestações mensais, poderiam reservar-se o
direito de permanecer ocupando os respectivos imóveis,
sem, contudo, adquirir a propriedade. Dessa forma, cabia
à ré receber o preço diretamente dos ocupantes, que,
então, seriam contemplados pela regularização fundiária a
que procederia o município. Assim, em 22/02/2013, a
autora celebrou junto à cooperativa ré 'Requerimento de
Reserva de Unidade Habitacional', por meio do qual
comprometeu-se a pagar uma entrada, mais a quantia de
R$28.750,00, em 120 parcelas mensais de R$435,35 cada,
com a devida atualização monetária (fls. 34/35). Em
06/01/2014, a autora requereu junto à ré a alteração do
parcelamento (fls. 36), de modo que o mesmo passou a ser
de 240 prestações mensais, no valor de R$334,11 cada
(fls. 41). Na espécie, aduz a autora que efetuou o
pagamento de 44 parcelas, porém, a partir da prestação
com vencimento em setembro de 2017 ficou inadimplente.
Afirma que tentou efetuar o pagamento das parcelas em
atraso junto à ré, mas a mesma se recusa a receber os
pagamentos. Sobre o pagamento em consignação, assim
dispõem os arts. 334, 335 e 336 do CC: 'Art. 334.
Considera-se
pagamento,
e
extingue
a
obrigação, o
depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa
devida, nos casos e forma legais. Art. 335. A consignação
tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa
causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na
devida forma; (...) Art. 336. Para que a consignação
tenha força de pagamento, será mister concorram, em
relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os
requisitos sem os quais não é válido o pagamento.'. Ora,
na espécie, não se verifica recusa injustificada do
credor em receber o pagamento. Consoante se vê do
documento
de
fls.
255,
a autora foi notificada extrajudicialmente do descumprimento das condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008054-18.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
4
estabelecidas em seu requerimento, qual seja, o não
pagamento das parcelas pactuadas em seu requerimento. A
autora, entretanto, consoante se extrai dos termos da
petição inicial, pretende a consignação de valor que
entende devido, e não do valor efetivamente acordado
entre as partes. Como lecionam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, em sua obra 'Código Civil
Comentado': 'A ação de consignação em pagamento tem
índole especial e é de âmbito eminentemente restrito,
pressupondo a existência de obrigação líquida e certa (RT
292/491). (...) A ação de consignação em pagamento, por
sua própria natureza, pressupõe a certeza do quantum a
ser pago. Inadmissível é que, fazendo o depósito, se
reserve o devedor o direito de discutir a substância da
obrigação que, com o depósito, pretende solver (RT
207/152). (...) Discussão da dívida. Inadmissibilidade. A
ação de consignação em pagamento não admite a discussão
da dívida e nem é meio adequado para a rescisão de
contrato locatício.'. Assim, bem esclareceu o douto
magistrado a quo: 'A consignação em pagamento tem
previsão nos artigos 334 a 345 do Código Civil. Conforme
preceitua Carlos Roberto Gonçalves, o pagamento em
consignação consiste no depósito, pelo devedor, da coisa
devida, com o objetivo de liberar-se da obrigação. É um
meio indireto de pagamento, ou pagamento especial.
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro:
teoria geral das obrigações. 7a edição. São Paulo:
Saraiva, 2010). De tal definição, é possível extrair que
a consignação em pagamento, na hipótese desta demanda,
pressupõe a constatação judicial de mora do credor em
receber as prestações tais como fixadas entre as partes.
Pretensões revisionais ou baseadas em entendimentos não
refletidos no contrato não se prestam a justificar o
pagamento
indireto
da
obrigação
por
quantia
ou
periodicidade diversas da expressamente ajustada entre as
partes. (...) Dito isso, e passando ao largo da discussão
sobre a regularidade da relação da autora com o imóvel,
verifica-se que o ponto realmente controvertido diz
respeito à existência ou não de recusa indevida em
receber a prestação avençada. E a resposta evidente é que
a pretensão consignatória é de improcedência manifesta. A
autora confessa inadimplência em larga escala, aduzindo
que não lhe teria sido oportunizado um parcelamento mais
condizente com sua condição financeira. No entanto, ainda
que possamos considerar hígida a relação da requerente
com o imóvel (vide fls. 32/35), vê-se que ela se
comprometeu a adimplir com as parcelas tal como se
tivesse celebrado a avença originariamente. E por óbvio
que isso não ocorreu, uma vez que a autora confessa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008054-18.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
5
inadimplemento e nada opõe que justifique sua conduta. A
requerente foi inclusive notificada sobre o débito, e,
além de não purgar a mora, insistiu num suposto direito à
repactuação ou à concessão de condições negociais cuja
pertinência contratual sequer indiciou em sua petição
inicial. E, se é assim, ao menos para fins de pagamento
indireto, não há recusa indevida do credor a reconhecer.'
(fls. 340/341). De rigor era, pois, a improcedência da
ação, exatamente como constou do decisum a quo.” (fls.
414/417).
Pretende a embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os requisitos do art.
1.022 do NCPC (obscuridade, contradição e omissão). A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
Pretende a embargante a alteração do
julgado. O inconformismo da recorrente, contudo, não pode
ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Sendo o reexame da matéria a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator